Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702392-18.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO LUCAS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator